Tribunal: STF
Processo: RE 1492951
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Governador do Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei distrital nº. 6.759/2020, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. LEI DISTRITAL Nº 6.759/2020. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DOMICILIAR. "HOMESCHOOLING". PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE NÃO CONHECIMENTO. PARÂMETROS DE CONTROLE. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. NORMAS DA REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA FEDERATIVA E EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PARÂMETRO VIÁVEL. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. MÉRITO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA NO ESTADO FEDERATIVO. DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL. CARÁTER DE NORMATIZAÇÃO GERAL E ABSTRATA. EXIGÊNCIA DE UNIFORMIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XXIV, DA CF E ART. 14 DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STF. RE 822.815/RS. EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA NACIONAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O controle de constitucionalidade concentrado realizado no âmbito estadual e distrital tem como objeto lei municipal, estadual ou distrital e como parâmetro de controle a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica do Distrito Federal, nos termos do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, de modo que as normas infraconstitucionais contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não podem ser utilizadas como parâmetro de controle abstrato em ação direta, na medida em que encerram relação de legalidade e não de constitucionalidade. 2. “É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.” (STF, ADI nº 5646). 2.1. É o caso das regras de competência federativa apontadas como violadas na petição inicial, contidas nos arts. 22 a 24 da Constituição Federal e arts. 14 a 17 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que cuidam das atribuições e competências legislativas dos entes federados, nos âmbitos material e legislativo. No mesmo sentido, o conteúdo normativo do art. 205, 206, I, e 208 da Constituição Federal traduz tutela de direito fundamental social à educação, possuindo tutela nacional e reprodução obrigatória aos demais entes federados, presentes no art. 221 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo que se mostra admissível, sob o prisma constitucional, a presente ação direta de inconstitucionalidade. 3. A Lei Distrital nº 6.759/2020, cuja constitucionalidade é questionada na presente ação direta, institui a educação domiciliar ou "homeschooling", no âmbito do Distrito Federal, bem como cuida de sua regulamentação e fiscalização, impondo alteração do paradigma da frequência do aluno à instituição habilitada, seja pública ou privada, para trazer à família a possibilidade de gestão do ensino da criança e do adolescente, com a fiscalização estatal. 4. A criação de nova modalidade de ensino domiciliar está abarcada nas competências privativas da União, à luz do art. 22, XXIV, da Constituição Federal, pois cuida essencialmente de estabelecer novas diretrizes e base da educação, mostrando-se inconcebível admitir que cada Estado ou Município teria autonomia para legislar plenamente sobre essa nova modalidade de ensino, tendo como resultado hipotético diversos subsistemas educacionais. 5. A inserção do tema da educação domiciliar dentro da competência privativa para legislar sobre diretrizes e base da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF) afasta, com base no sistema cooperativo e de interesses, a inserção de tal tema na competência concorrente legislativa de educação do art. 24, IX, da Constituição Federal. 6. A regulamentação atual da base geral de ensino exige que a educação seja realizada pela modalidade regular, não havendo omissão legislativa sobre o tema, mas uma decisão política da União pela educação formal em instituições habilitadas, conforme entendimento firmado pelo do STF no julgamento do RE 888.815/RS, quando consolidada a tese de que “[n]ão existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira” (Tema de Repercussão Geral nº 822). 6.1. No referido precedente, o Pretório Excelso consignou expressamente que “[o] ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família, porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal, editada pelo Congresso Nacional”. 7. Verifica-se, portanto, que a ao aprovar a Lei Distrital nº 6.759/202, a Câmara Legislativa do Distrito Federal usurpou da competência legislativa privativa da União, devendo ser julgada procedente a presente ação direta, por vício de nulidade por inconstitucionalidade formal do diploma normativo impugnado, ficando prejudicada a análise da alegação de inconstitucionalidade material. 8. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente admitida e julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 6.759/2020, com efeitos ex tunc.” (e-doc. 52)



    2. Interpostos Embargos de Declaração pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, foram eles rejeitados (e-doc. 57). 



    3. No presente recurso, sustenta-se violação dos arts. 22, inc. XXIV e 24, inc. IX, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    4. O recurso não comporta provimento.



    5. Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a prática do homeschooling depende de autorização normativa específica, mediante lei federal, editada pelo Congresso Nacional, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Tal entendimento corresponde ao Tema 882 de RG, que tem como leading case o RE 888.815, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL RELACIONADO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À EFETIVIDADE DA CIDADANIA. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E DA FAMÍLIA NA PRESTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE DE LEI FORMAL, EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL, PARA REGULAMENTAR O ENSINO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A educação é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla função: de um lado, qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida (CIDADANIA); de outro, dignifica o indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA). No caso da educação básica obrigatória (CF, art. 208, I), os titulares desse direito indisponível à educação são as crianças e adolescentes em idade escolar. 2. É dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a educação. A Constituição Federal consagrou o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes com a dupla finalidade de defesa integral dos direitos das crianças e dos adolescentes e sua formação em cidadania, para que o Brasil possa vencer o grande desafio de uma educação melhor para as novas gerações, imprescindível para os países que se querem ver desenvolvidos. 3. A Constituição Federal não veda de forma absoluta o ensino domiciliar, mas proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes. São inconstitucionais, portanto, as espécies de unschooling radical (desescolarização radical), unschooling moderado (desescolarização moderada) e homeschooling puro, em qualquer de suas variações. 4. O ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família, porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal, editada pelo Congresso Nacional, na modalidade “utilitarista” ou “por conveniência circunstancial”, desde que se cumpra a obrigatoriedade, de 4 a 17 anos, e se respeite o dever solidário Família/Estado, o núcleo básico de matérias acadêmicas, a supervisão, avaliação e fiscalização pelo Poder Público; bem como as demais previsões impostas diretamente pelo texto constitucional, inclusive no tocante às finalidades e objetivos do ensino; em especial, evitar a evasão escolar e garantir a socialização do indivíduo, por meio de ampla convivência familiar e comunitária (CF, art. 227). 5. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese (TEMA 822): “Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira”. (RE 888815, Rel. Min. Roberto Barroso, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/03/2019 - Tema 822)



    6. Conforme se pode depreender do precedente colacionado, este Supremo Tribunal entende que inexiste obstáculo constitucional absoluto para a prática da designada “educação domiciliar”. Todavia, é imprescindível a fixação de balizas que assegurem que tal modalidade de ensino atenderá às finalidades e aos objetivos constitucionais da educação (art. 205 da CF), por meio de norma geral, a ser editada pela União. Nesse sentido, destaco os seguintes trechos do Voto do Min. Alexandre de Moraes, seguido pela maioria da Corte: 



    “A análise conjunta dos arts. 226, 227 e 229 da Constituição, que tratam da parte de família, criança, adolescente e do jovem, colocando-os como principais sujeitos de direito, com os arts. 205, 206 e 208, que disciplinam a questão educacional, leva à conclusão de que não há vedação absoluta ao “ensino domiciliar” no Brasil.



    ... 



    ...  o ensino domiciliar somente existirá se houver criação e regulamentação pelo Congresso Nacional, por meio de lei federal. A criação dessa modalidade de ensino não é uma obrigação congressual, mas sim uma opção válida constitucionalmente na citada modalidade utilitarista e desde que siga todos os princípios e preceitos que a Constituição estabelece de forma obrigatória para o ensino público ou para o ensino privado. É possível, portanto, ao Congresso Nacional – assim como estabelece quem pode e como pode ser fornecido o ensino privado e o ensino comunitário – criar e disciplinar o ensino domiciliar, seguindo os princípios e preceitos da Constituição, inclusive o dever de solidariedade Família/Estado, por meio de prévia regulamentação, que estabeleça mecanismos de supervisão, avaliação e fiscalização, e que respeite os mandamentos constitucionais, inclusive a norma direta do art. 208, § 3º.” (RE 888815, Rel. Min. Roberto Barroso, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/03/2019 - Tema 822 - Voto Min. Alexandre de Moraes)



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, mantendo o acordão recorrido. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente